Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716638-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDINEI ANASTACIO DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por RUDINEI ANASTACIO DOS REIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos no 0704430-25.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, cuja finalidade era compelir a parte agravada a convocar o agravante para a etapa do curso de formação profissional do cargo de Policial Penal do Distrito Federal, bem como determinar nova avaliação psicológica (ID 156879848, processo de referência). Relata o agravante (ID 46315375) que sua insurgência diz respeito unicamente à legalidade da avaliação psicológica, o que, para o agravante, dispensa dilação probatória. Alega que a avaliação psicológica foi realizada por um único profissional, sendo o mesmo profissional também responsável por analisar os recursos administrativos interpostos. Diante disso, defende que a questão discutida é direito por inobservância das regras legais. Assinala que foram violados os arts. 62 e 63, § 2o, da Lei no 4.949/2012, que exigem que a banca examinadora seja formada por pelo menos três especialista e o exame questionado, de acordo com o agravante, foi elaborado por apenas um. Assevera que não houve banca revisora na análise dos recursos administrativos interpostos contra a decisão, em violação ao artigo 63, § 2o, da Lei no 4.949/2012 e aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, pois, para o agravante, o mesmo profissional responsável por elaborar o laudo, foi o responsável por realizar a análise dos recursos interpostos. No mesmo sentido, sustenta a violação do art. 62 da Lei 4.949/2012, a qual exige que o exame psicotécnico seja realizado por banca examinadora com, pelo menos, três especialistas, e, no entanto, o laudo juntado aos autos foi assinado por apenas um psicólogo. Aponta, ainda, que o documento foi produzido em Maringá/PR. Sustenta que os critérios psicológicos para investidura no cargo pretendido, previstos no item 15.15 do edital, foram expostos de forma genérica e subjetiva, pois, não descreve os exames a serem aplicados, tampouco o perfil profissiográfico. Discorre acerca do RE 758.533/MG que trata da necessidade de critérios objetivos para a realização de exame psicotécnico, exigência também prevista no art. 3o da Resolução do Conselho Federal de Psicologia no. 002/2016. Ressalta que deve ser apontado os tipos de testes a serem aplicados aos candidatos: Raciocínio Espacial, Raciocínio Verbal, TMV, TEALT, TEADI, perfil do cargo (profissiográfico), etc., e os percentuais mínimos em cada teste para aprovação. Aduz que o edital não dispôs sobre as ferramentas avaliativas, nem indicou o perfil exigido pela Administração Pública, inviabilizando o exercício do contraditório pelo candidato contra eventual resultado desfavorável. Tece considerações no sentido de sua pretensão e alega violação das normas contidas na Resolução 002/2003 do Conselho Federal de Psicologia. Aponta que há discrepância entre os critérios previstos no edital e a avaliação aplicada, contrariando o princípio da legalidade, isonomia e vinculação ao edital. Também aduz que houve violação ao princípio da motivação, porque as respostas aos recursos administrativos, de acordo com o agravante, foram apresentadas de forma genérica, sem o enfrentamento dos argumentos deduzidos. Por fim, assinala o teste utilizado na avaliação psicológica era destinado à avaliação de nível fundamental e não de nível superior, porquanto na prova utilizou-se o teste de raciocínio verbal na Forma A, que é indicado para pessoas com escolaridade da 6a a 8a série do ensino fundamental. Requer, assim, a concessão liminar de tutela antecipada, para determinar que a parte agravada convoque o agravante para a próxima etapa do certame e realize nova avaliação psicológica. Com base argumentos relatados, expressa que há probabilidade do direito e perigo da demora fundado no risco de perecimento do direito invocado, na medida em que o curso de formação terá início em 15/05/2023. Posto isso, pugna pela concessão da tutela antecipada, para que seja convocado para o curso de formação e ser submetido à nova avaliação. No mérito, requer o provimento do recurso para, confirmando a tutela requerida, cassar a decisão agravada. Dispensa de preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça (ID 156879848, autos de referência). O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 46411944. Contrarrazões dos agravados nos IDs 47701025 e 47719267, em que pugnam pelo desprovimento do recurso. Manifestação do Ministério Público no ID 48033466, na qual requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo, em virtude da prolação de sentença na origem. É o relatório. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário, conforme se extrai do ID 47926436. Com efeito, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta via recursal. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator